Tribunal: CARF
Processo: 16561.720051/2020-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720051/2020-98
ACÓRDÃO
1401-007.029 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
SALDOS DE PREJUÍZOS FISCAIS. AJUSTES DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA.
APURAÇÃO INCORRETA.
Verificada a incorreção no lançamento de redução dos saldos de prejuízos
fiscais do ano calendário objeto da autuação, cabível o restabelecimento dos
respectivos valores declarados pela Contribuinte após a retificação de sua
ECF original.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se, mutatis
mutandis, à tributação da CSLL, eis que decorrente dos mesmos fatos e
elementos de prova.
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2016
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES DO LALUR.
IMPUTAÇÃO INCORRETA DA INFRAÇÃO.
A multa regulamentar a que se refere o artigo 8o-A, do Decreto-lei no
1.598/77 (incluído pela Lei no 12.973/14) faz referência a omissões no
LALUR. Já a informação constante dos registros X300 e X320 (operações com
o exterior) da ECF nada tem a ver com o respectivo livro fiscal. Assim, resta
incabível a manutenção da multa ora aplicada.
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.029 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720051/2020-98
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso de ofício.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que dizem respeito ao presente processo, reproduzo o
Relatório constante da decisão recorrida.
Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 391/398, em fiscalização empreendida junto
à contribuinte acima identificada, constatou-se, em síntese, o seguinte:
DOS FATOS DA FISCALIZAÇÃO
(...)
Em 22/07/2020 a fiscalizada foi informada, por Termo de Intimação Fiscal-F-03, dos
seguintes fatos:
• No arquivo SPED-ECF-74404229000128-20160101-20161231-20170731090333, não
foram preenchidos os registros X320: Operações com o Exterior – Importações (Saída de
Divisas) e X300: Operações com o Exterior – Exportações (Entradas de Divisas), no SPED-
ECF, relativo às importações e exportações, efetuadas com vinculadas ou países de
tributação favorecida, durante o ano-calendário, conforme instruções do Anexo ao ADE
COFIS no 30/2017.
• Os arquivos IMPORTAÇÕES SISCOMEX-2016.xlsx e EXPORTAÇÕES SISCOMEX-2016.xlsx,
anexos ao presente Termo, foram extraídos do sistema SISCOMEX, com valores resumidos
na tabela abaixo (valores em reais), cujos dados deveriam ser bases para o preenchimento
dos registros acima.

A fiscalizada foi, então, intimada, de acordo com o inciso II do artigo 8o-A do Decreto-Lei
no 1.598/77, incluído pela Lei no 12.973/2014, a efetuar correções nos registros acima
citados, no prazo de 20 dias.
Fl. 2907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.029 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720051/2020-98
3
Em 10/08/2020, a fiscalizada solicita prorrogação de 30 dias adicionais, que são
concedidos pela fiscalização. E em 01/09/2020, a fiscalizada apresenta resposta,
declarando que a correção intimada no Termo de Intimação Fiscal-F-03, foi efetuada pela
fiscalizada em 06/12/2019, quando apresentou o arquivo SPED-ECF-74404229000128-
20160101-20161231-20191206224404.
Portanto, a correção foi efetuada um dia após o início da ação fiscal.
DAS CONSTATAÇÕES – AJUSTES DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA
A fiscalização, por amostragem, dentro de 80% do valor de importação de vinculadas,
cotejou os cálculos do memorial de cálculo recebido, frente aos dados registrados no
sistema SISCOMEX e SPED-NFe.
Os cálculos e parâmetros metodológicos aplicados nos memoriais de cálculo foram
constatados como obedientes à legislação de preços de transferência, segundo a IN RFB
no 1.312/2012.
Como resultado de análise e exame dos memoriais apresentados, não se constatou
nenhuma ocorrência, tanto teórica como técnica, para desclassificar os métodos ou
critérios utilizados pela fiscalizada. Os resultados consolidados, apresentados pela
fiscalizada, são ilustrados na Tabela-1, abaixo (valores em reais)

Observa-se, portanto, que o valor de ajuste de preços de transferência, no ano-calendário
de 2016, conforme dados computados e registrados nos memoriais apresentados pela
fiscalizada, perfaz a soma de R$ 65.380.251,78, valor divergente do valor de R$
40.000.000,00 declarado no LALUR, no registro M300 - Ajustes Decorrentes de Métodos
- Preços de Transferência, do arquivo SPED-ECF-74404229000128-20160101-20161231-
20170731090333, apresentado em 31/07/2017.
Portanto, constata-se o montante de R$ 25.380.251,78 (= R$ 65.380.251,78 - R$
40.000.000,00) como valor referente ao Ajuste Adicional Decorrente de Métodos - Preços
de Transferência, segundo legislação do IRPJ/CSLL, o qual deve ser objeto de lançamento
de ofício.
A existência de saldo de prejuízos fiscais do IRPJ e de saldo de base negativa da CSLL
resultou nos valores globais de compensação, para o ano-calendário 2016, conforme
detalhamento nas Planilhas de Compensação, anexadas no Auto de Infração, abaixo
resumidas (valores em reais):
Fl. 2908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.029 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720051/2020-98
4

DAS CONSTATAÇÕES – OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS / MULTA ADMINISTRATIVA
Constatou-se que não foram preenchidos os registros X320-Operações com o Exterior –
Importações (Saída de Divisas) e X300-Operações com o Exterior – Exportações (Entradas
de
Divisas),
no
arquivo
SPED-ECF-74404229000128-20160101-20161231-
20170731090333-ano-calendário-2016 entregue em 31/07/2017.
A fiscalizada foi intimada, por Termo de Intimação Fiscal-F-03, a corrigir as omissões
acima.
Em resposta, a fiscalizada declarou que os preenchimentos intimados foram efetuados no
arquivo SPED-ECF-74404229000128-20160101-20161231-20191206224404 entregue à
Receita Federal do Brasil, em 06/12/2019.
O valor obrigatório que deveria ter sido informado no registro X320 do arquivo SPEDECF
é de R$ 3.517.452.540,39, correspondente ao valor total de importações, no ano-
calendário-2016, de mercadorias importadas de vinculadas ou de países de tributação
favorecida (Saída de Divisas), conforme constatado nos registros do Sistema SISCOMEX
da Receita Federal do Brasil, e ilustrado no arquivo Excel IMPORTAÇÕES SISCOMEX-
2016.xlsx, anexo ao presente Termo.
A fiscalizada apresentou, em 06/12/2019, o arquivo SPED-ECF-74404229000128-
20160101-20161231-20191206224404, com o registro X320 preenchido com valor de R$
3.070.285.028,87, dentro do prazo intimado, porém com inexatidão em relação ao valor
supracitado.
O valor obrigatório que deveria ter sido informado no registro X300, do arquivo SPEDECF
é de R$ 25.507.097,32, correspondente ao valor total de exportações, no ano-calendário-
2016, de mercadorias exportadas para vinculadas ou para países de tributação favorecida
(Entrada de Divisas), conforme constatado nos registros do Sistema SISCOMEX da Receita
Federal do Brasil, e ilustrado no arquivo Excel EXPORTAÇÕES SISCOMEX-2016.xlsx, anexo
ao presente Termo.
A fiscalizada apresentou, em 06/12/2019, o arquivo SPED-ECF-74404229000128-
20160101-20161231-20191206224404, com o registro X300 preenchido com valor de R$
20.525.339,80 dentro do prazo intimado, porém com inexatidão em relação ao valor
supracitado.
Fl. 2909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.029 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720051/2020-98
5
Da legislação e do Manual de Orientação da ECF
Os contribuintes que deixarem de apresentar Escrituração Contábil Fiscal (ECF), exigida
nos termos do artigo16 da Lei no 9.779/99 e artigos 7o e 8o do Decreto-Lei no 1.598/77,
ou que a cumprir com inexatidões, incorreções ou omissões estarão sujeitos a
penalidades administrativas do artigo 8o-A do Decreto-Lei no 1.598/77.
O Manual de Orientação do Leiaute da ECF, anexo ao Ato Declaratório Executivo COFIS n°
30/2017, define os valores a serem preenchidos em:
• Registro X320: Operações com o Exterior – Importações (Saída de Divisas)
• Registro X300: Operações com o Exterior – Exportações (Entradas de Divisas)
Da apuração da multa por inexatidão
De acordo com artigo 8°-A, inciso II, do Decreto-Le i n° 1.598/77, aplicar-se-á a multa de
3% do valor das informações econômico-financeiras omitido, inexato ou incorreto, no
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, com redução em 50% no caso de correção
efetuada pela fiscalizada, no prazo fixado em intimação, conforme artigo 8°-A, § 3°, do
Decreto-Lei n° 1.598/77.
A fiscalizada apresentou, no prazo intimado, o registro X320 (Importações / Saída de
Divisas) preenchido com valor de R$ 3.070.285.028,87, em vez do valor obrigatório de R$
3.517.452.540,39, gerando inexatidão que será sancionada pela legislação, conforme
tabela abaixo (valores em reais).

A fiscalizada apresentou, no prazo intimado, o registro X300 (Exportações / Entrada de
Divisas) preenchido com valor de R$ 20.525.339,80, em vez do valor obrigatório de R$
25.507.097,32, gerando inexatidão que será sancionada pela legislação, conforme tabela
abaixo (valores em reais).

Os valores relativos à multa administrativa (registros X320 e X300) estão consolidados a
seguir (valores em reais):
Fl. 2910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.029 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720051/2020-98
6

DOS LANÇAMENTOS
Em face do acima exposto, foram efetuados os seguintes lançamentos, relativos ao ano-
calendário de 2016:

DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada dos lançamentos em 12/11/2020 (fl. 401), a contribuinte, por meio de seus
advogados, apresentou, em 14/12/2020 (fl. 404), a impugnação de fls. 407/429, alegando,
em síntese, o seguinte:
DOS FATOS
Para os contribuintes que promovem a apuração e o recolhimento de referidos tributos
pela sistemática do lucro real, como é o caso da impugnante, a Lei no 12.973/2014, ao
reformar o texto do Decreto-Lei no 1.598/77, trouxe a obrigatoriedade de a escrituração
contábil e fiscal mantida pelos contribuintes ser transmitida à Receita Federal do Brasil
por meio do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, nos termos do artigo 7o, §6o,
do precitado Decreto-Lei no 1.598/77.
A obrigatoriedade de adoção da Escrituração Contábil Digital (ECD) para os contribuintes
sujeitos à apuração dos tributos federais pela sistemática do Lucro Real foi veiculada
inicialmente pelo artigo 3o, inciso I, da IN RFB no 1.420/20131, posteriormente revogada
pela IN RFB no 1.774/2017, que passou a dispor que “Deverão apresentar a ECD as pessoas
jurídicas e equiparadas obrigadas a manter escrituração contábil nos termos da legislação
comercial, inclusive entidades imunes e isentas”.
Em síntese, além de estar obrigada a manter a escrituração dos lançamentos contábeis,
de modo a possibilitar a correta apuração dos respectivos tributos, a impugnante, desde
a edição da Lei no 12.073/2014, tem o dever de apresentá-los às autoridades fiscais por
meio do Sistema de Público de Escrituração Digital (SPED).
Fl. 2911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.029 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720051/2020-98
7
Foi exatamente desta forma que procedeu a impugnante com relação às informações
contábeis e fiscais relativas ao ano-calendário de 2016, reunindo-as e transmitindo-as ao
Fisco por meio do SPED.
Não obstante o atendimento da obrigação imposta à impugnante com relação à entrega
das informações que outrora deviam constar dos livros então substituídos pelo SPED
(Livro Diário, Livro Razão, Livro Balancetes Diários, dentre outros), a Receita Federal do
Brasil entendeu que as informações prestadas pela impugnante estariam em desacordo
com a legislação.
O procedimento fiscal que culminou no Auto de Infração ora impugnado iniciou-se em
05/12/2019 com a intimação da impugnante para apresentar uma série de documentos
fiscais relacionados à apuração do IRPJ/CSLL do ano-calendário 2016.
Quase um ano depois, em 09/11/2020, após diversas manifestações da impugnante, que
incluem retificações de suas obrigações acessórias, a autoridade fiscal encerrou o
procedimento fiscal com a lavratura de Termo de Verificação Fiscal, seguido de Auto de
Infração, por meio do qual procedeu-se a:
• Aplicação de multa regulamentar por erro cometido na ECF; e
• Ajuste adicional de preços de transferência e consequente redução do prejuízo fiscal e
da base negativa de CSLL.
Contudo, conforme será demonstrado a seguir, essa autuação não procede.
DA MULTA REGULAMENTAR
Da fundamentação legal equivocada
A base legal utilizada pelo Auditor Fiscal para fundamentar a autuação é o artigo 8o-A do
Decreto-lei no 1.598/77.
A interpretação do referido artigo não permite outra conclusão a não ser a de que a multa
ali prevista se aplica para o contribuinte que “deixar de apresentar o livro de que trata o
inciso I do caput do art. 8o (...), ou que o apresentar com inexatidões, incorreções ou
omissões”.
Ora, o artigo 8o, inciso I, prevê expressamente a obrigação de apresentação do Livro de
Apuração do Lucro Real (LALUR). Em que pese o §1o do mesmo artigo 8o apresentar um
rol de informações (das alíneas “a” a “e” de referido §1o) que devem ser integradas “às
escriturações comercial e fiscal”, o caput do artigo 8o-A faz referência específica, expressa,
determinada e claríssima apenas ao LALUR.
As informações omitidas, segundo o Auditor Fiscal, estão exatamente em uma das alíneas.
No caso, a alínea “e” (“demais informações econômico-fiscais da pessoa jurídica”).
O Manual de Orientação do Leiaute da ECF, anexo ao Ato Declaratório Executivo COFIS n°
30/2017, mencionado pelo próprio Auditor Fiscal, quando tentava fundamentar a multa
aplicada, dispõe, logo no Capítulo 1 – Informações Gerais, tópico 1.1. Introdução:
“Uma das inovações da ECF corresponde, para as empresas obrigadas a entrega da
Escrituração Contábil Digital (ECD), à utilização dos saldos e contas da ECD para
preenchimento inicial da ECF. Ademais, a ECF também recuperará os saldos finais
Fl. 2912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.029 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720051/2020-98
8
das ECF anterior, a partir do ano-calendário 2015. Na ECF haverá o preenchimento
e controle, por meio de validações, das partes A e B do Livro Eletrônico de Apuração
do Lucro Real (eLalur) e do Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL
(e-Lacs). Todos os saldos informados nesses livros também serão controlados e, no
caso da parte B, haverá o batimento de saldos de um ano para outro.
Finalmente, a ECF apresentará as fichas de informações econômicas e de
informações gerais em novo formato de preenchimento para as empresas”.
O LALUR nada mais é do que apenas uma parte específica da ECF, mais precisamente o
chamado Bloco M: Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e Livro Eletrônico
de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs) (fl. 226 do Manual).
Na fl. 162 do Manual da ECF, na parte em que explica o Bloco L: Lucro Líquido – Lucro
Real, fica clara a especificidade do LALUR, ao destacar que:
“(...) A demonstração do lucro real relativa ao período abrangido pelos balanços ou
balancetes de suspensão ou redução deve ser transcrita no Livro de Apuração do
Lucro Real (Lalur). (...)”.
A individualização do LALUR na ECF também fica clara no índice do Manual (fl. 04 do
referido documento – doc. 01):
Da mesma forma, a IN RFB no 1.422/2013, que dispõe sobre a Escrituração Contábil Fiscal
(ECF), elenca os conjuntos de informações que são prestadas via ECF (artigo 2o). Dentre
eles, há claramente a individualização do Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-
Lalur), no inciso IV do referido artigo 2o. Além dele, há também inúmeros outros livros e
informações que, juntamente com o LALUR, compõem a ECF.
Os valores tidos por omitidos dizem respeito aos registros X300 e X320, que são os
seguintes:
• Registro X300: Operações com o Exterior – Exportações (Entradas de Divisas)
• Registro X320: Operações com o Exterior – Importações (Saída de Divisas)
Os registros X300 e X320 estão em local absolutamente distinto na ECF. Constam no Bloco
X: Informações Econômicas, que corresponde exatamente à alínea “e” do § 1o do artigo
8o do Decreto-lei no 1.598/77 (“demais informações econômico-fiscais da pessoa
jurídica”).
Logo, resta demonstrado que a multa do artigo 8o-A do Decreto-lei no 1.598/77 foi
indevidamente aplicada, já que faz referência a omissões no LALUR e a informação dos
registros X300 e X320 nada tem a ver com esse livro.
Corroborando o entendimento de que a multa aplicada na presente autuação se aplica
exclusivamente em relação a falhas no preenchimento do LALUR, o próprio Perguntas e
Respostas da Pessoa Jurídica 2019 dispõe, nas Notas da pergunta/resposta no 002, que:
Fl. 2913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.029 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720051/2020-98
9

É inegável que o LALUR é uma pequena parte da ECF.
As informações omitidas em um primeiro momento e posteriormente retificadas pela
impugnante encontram-se em outros campos da ECF, e não no LALUR, para o qual seria
aplicável a multa prevista no artigo 8o-A, inciso II, do Decreto-Lei no 1.598/77.
Assim, o fundamento legal da autuação não se aplica ao presente caso, já que a conduta
narrada na acusação não se amolda à hipótese legal. Portanto, o Auto de Infração deve
ser cancelado.
Da ausência de omissão dos valores na ECF e da consequente falta de prejuízo ao Erário
Todos os valores tidos por omitidos (entradas e saídas de divisas em decorrência de
operações de importação e exportação com parte vinculada no exterior) foram
devidamente informados via ECD. A ECD é enviada via SPED e a Receita Federal tem pleno
acesso.
Um exemplo disso pode ser visto no registro I200 (Lançamento Contábil). Peguemos o
Exemplo da NF 40653/15, de 01/12/2016 (REF 20026812), que nada mais é do que a
importação de produtos. Consta o lançamento no Livro Diário (doc. 02) em todos os seus
detalhes.
O Bloco C - Informações Recuperadas das ECD é base para os registros K355 e L300 da ECF
e seu preenchimento é feito somente através de recuperação da ECD, conforme manual
da ECF.
Fl. 2914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.029 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720051/2020-98
10
Dentre os registros importados consta o I355 (Saldos das Contas de Resultado Antes do
Encerramento) contendo o valor do saldo final de cada conta antes dos lançamentos de
encerramento.
Sendo assim, os valores “omitidos” também foram informados em outros registros da
ECF.
As informações não constantes nos registros X300 (exportação - entrada de divisas) e
X320 (importação – saída de divisas) constam integralmente nos registros K355 e L300 da
ECF (docs. 03 e 04).
O Bloco K da ECF denomina-se “Saldos das Contas Contábeis e Referenciais”. O registro
K355, por sua vez, revela os “Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do
Encerramento”. O Manual da ECF dispõe que esse é o “registro onde devem ser
informados os saldos finais de todas as contas de resultado da escrituração societária da
pessoa jurídica antes do encerramento”.
No Bloco L da ECF (Lucro Líquido – Lucro Real), consta o registro L300 (Demonstração do
Resultado Líquido no Período Fiscal).
Os valores que constam no registro K355 correspondem às contas de resultado, que são
a base para o registro L300. Quando a impugnante realiza a importação de produtos, o
custo correspondente integra o que se denomina custo de produto vendido (CPV). Assim,
naturalmente, o mesmo valor “omitido” de R$ 3.517.452.540,39 no registro X320 consta
nos registros K355 e L300.
O mesmo ocorre com o registro X300 (valor “omitido” de R$ 25.507.097,32), já que os
valores de exportação contam nos registros K355 e L300 (na conta de receita de
exportação).
Portanto, o valor de R$ 3.542.959.637,71 (= 3.517.452.540,39 + 25.507.097,32) foi, de
fato, informado às autoridades por meio de outros registros, não havendo falar-se em
omissão que legitime a imposição de uma multa no patamar da aqui desafiada.
Uma vez que os valores (tidos por omitidos) foram informados tanto na ECD quanto nos
registros K355 e L300 (contas de resultado) da própria ECF, a acusação de omissão deve
ser afastada e, junto com ela, a correspondente multa.
Ainda que se entenda que a impugnante tenha promovido a escrituração de seus registros
contábeis de forma incompleta ou insuficiente, disso não resultou qualquer ausência de
recolhimento ou recolhimento a menor de tributo (as divergências de valores referentes
ao ajuste de preços de transferência não possuem qualquer relação com a multa ora
combatida).
Inclusive, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já julgou caso semelhante,
em que afastou a penalidade por ausência de prejuízo ao erário (Acórdão no 3402-
002.358, Recurso de Ofício, Sessão de 26/03/2014).
Ora, ao prestar, na ECD e na própria ECF, as informações omitidas no LALUR, não há
dúvidas de que o contribuinte cumpriu o objetivo desta obrigação acessória, ou seja, de
trazer todas as informações “de interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos",
Fl. 2915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.029 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720051/2020-98
11
nos termos do artigo 113, §2o, do CTN (que traz a definição/objetivo da obrigação
acessória).
Caso mesmo assim haja dúvidas sobre a prestação das informações omitidas no LALUR
em outra parte da ECF, ou até mesmo sobre a falta de prejuízo do Fisco, requer-se, desde
já, a baixa dos autos à Delegacia da Receita Federal para promover diligência de
verificação destas alegações.
Do caráter excessivo da penalidade imposta e de sua natureza nitidamente confiscatória
A multa é evidentemente excessiva e confiscatória, já que é de R$ 59 milhões, para uma
infração de baixo potencial lesivo, que foi em grande parte solucionada com o upload dos
dois registros com a ECF retificadora.
Multas por omissões/inexatidões em ECF (que podem ocorrer até mesmo por simples
descuido ou problema técnico no upload dos arquivos) estão atingindo patamares
absolutamente surreais como o aqui visto, que tem como base de cálculo o valor total de
exportações e importações com empresa vinculada, que supera três bilhões de reais;
Portanto, em nome da dos princípios da razoabilidade, da vedação ao confisco e da
proporcionalidade, o afastamento desse tipo de multa deve ser elemento presente na
forma de agir da administração pública.
DO ERRO NO AJUSTE ADICIONAL – COMPENSAÇÃO EM DUPLICIDADE
Na ECF original entregue em 31/07/2017, a impugnante havia informado no registro
M300 – Ajustes Decorrentes de Métodos – Preços de Transferência o valor de R$
40.000.000,00, o que resultou em um prejuízo fiscal de R$ 87.985.876,35 (doc. 05).
No entanto, a impugnante identificou, antes mesmo da lavratura do Auto de Infração, que
o valor correto do ajuste de preço de transferência seria, na verdade, R$ 65.380.251,78,
ao invés de R$ 40.000.000,00, vindo a corrigir tal informação em sua ECF (doc. 06), o que
inclusive restou observado no Termo de Verificação Fiscal (fls.392).
Verifica-se, portanto, que a divergência de R$ 25.380.251,78 (= R$ 65.380.251,78 - R$
40.000.000,00) foi corrigida pela própria impugnante em sua ECF, antes do Auto de
Infração, o que resultou na redução do prejuízo fiscal, de R$ 87.985.876,35 para R$
62.605.624,57 (= R$ 87.985.876,35 - R$ 25.380.251,78).
O prejuízo fiscal de R$ 62.605.624,57 foi apurado pela impugnante, portanto,
considerando o valor total de ajuste de preço de transferência de R$ 65.380.251,78, que
corresponde à soma do valor de R$ 40.000.000,00 declarado na ECF original e a adição de
R$ 25.380.251,78 promovida na ECF retificadora.
Entretanto, o Auditor Fiscal, ao elaborar o cálculo de apuração de adição do ajuste, partiu
do prejuízo fiscal de R$ 62.605.624,57, como se a adição de R$ 25.380.251,78 não tivesse
sido promovida pela impugnante, vindo, portanto, a lançá-lo de ofício e compensá-lo pela
segunda vez. Veja-se:
Fl. 2916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.029 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720051/2020-98
12

A demonstração abaixo torna ainda mais claro o erro cometido pelo Auditor Fiscal, ao
considerar duas vezes o valor de R$ 25.382.257,78, vindo a reduzir indevidamente o
prejuízo fiscal do período:

Observa-se, portanto, que o prejuízo fiscal do período ajustado pelo Auto de Infração de
R$ 37.225.372,79 não está correto, já que considera um total de R$ 90.760.503,56 (R$
40.000.000,00 + R$ 25.380.251,78 + 25.380.251,78) a título de ajuste do preço de
transferência, enquanto o correto seria R$ 65.380.251,78, de modo que o Auto de
Infração deverá ser julgado improcedente para se garantir que o prejuízo fiscal do período
seja mantido em R$ 62.605.624,57, tal como já declarado pela impugnante em sua ECF
retificadora.
No que se refere à Base Negativa de CSLL, o mesmo erro restou cometido:

Desta forma, a base negativa da CSLL do período de R$ 37.225.372,79 não está correta,
de modo que o Auto de Infração deverá ser julgado improcedente para se garantir que
ela seja mantida em R$ 62.605.624,57, tal como já declarado pela impugnante.
DOS PEDIDOS
Diante de todo o exposto, requer a impugnante que seja a presente impugnação
devidamente recebida e processada, e, no mérito, integralmente provida, de modo a (i)
cancelar integralmente a cobrança da multa regulamentar e a (ii) tornar sem efeito os
ajustes que resultaram na redução do prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL.
(...)
A impugnação foi julgada procedente pela Delegacia de Julgamento da Receita
Federal 08 – DRJ08, que proferiu o Acórdão no 108-014.527 – 5a Turma (v. e-fls. 2.876/2.896), cuja
ementa reproduzo abaixo:
Fl. 2917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.029 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720051/2020-98
13
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016
AJUSTES
DE
PREÇOS
DE
TRANSFERÊNCIA.
EQUIVOCO
CORRIGIDO
PELA
CONTRIBUINTE.
Em que pese a fiscalização haver apurado ajuste adicional de preços de transferência,
descabe o lançamento de ofício, visto que a contribuinte já havia percebido e
corrigido esse equívoco antes da lavratura do Auto de Infração. CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se, mutatis mutandis,
à tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2016
MULTA ADMINISTRATIVA. OMISSÃO NO LALUR.
É cabível a multa administrativa quando houver omissão relativa ao LALUR, que no
caso da ECF pertence ao Bloco M: Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur)
e Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (eLacs), registros M300:
Demonstração do Lucro Real e M350: Demonstração da Base de Cálculo da CSLL.
No entanto, considerando que, no caso em tela, a omissão se deu nos registros X320:
Operações com o Exterior - Importações (Saída de Divisas) e X300: Operações com o
Exterior - Exportações (Entradas de Divisas), pertencentes ao Bloco X: Informações
Econômicas, descabe a aplicação da referida multa.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
A decisão recorrida exonerou todo o crédito lançado, além de reverter a glosa do
prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL.
Após a decisão da DRJ08, os autos foram encaminhados ao CARF para a apreciação
do recurso de ofício, tendo sido distribuídos a este Conselheiro para relatar e votar.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso de Ofício deveu-se à exoneração de crédito tributário em montante
superior à R$2.500.000,00, nos termos da Portaria MF de no 63, de 09/02/2017, vigente à época do
julgamento proferido pela DRJ08, conforme destacado no acórdão da decisão de piso (v. e-fls.
2.877).
Fl. 2918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.029 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720051/2020-98
14
A decisão recorrida restabeleceu os saldos do prejuízo fiscal e da base de cálculo
negativa da CSLL do ano calendário de 2016, ambos no montante de R$62.605.624,57, haja vista
que a Autoridade Fiscal teria cometido um erro na sua apuração. Esse erro foi motivado pela glosa
em dobro do valor de R$25.380.251,78, oriundo de ajustes nos preços de transferência, declarado
pela Contribuinte via ECF retificadora.
Na ECF original do ano-calendário de 2016, entregue em 31/07/2017, a Contribuinte
informou como Ajustes Decorrentes de Métodos – Preços de Transferência o valor de R$
40.000.000,00, o que resultou no montante de R$ 87.985.876,35 de prejuízo fiscal e base de cálculo
da CSLL para o respectivo período. Ao verificar que teria cometido erro na referida apuração,
entregou a ECF retificadora em 06/12/2019, informando um ajuste de preços de transferência da
ordem de R$65.380.251,78. O valor do ajuste retificado foi então de R$25.380.251,78.
Ocorre que a Fiscalização, mesmo considerando que a declaração retificadora não teria
validade (pois fora entregue um dia após o início da ação fiscal), lavrou o auto de infração de redução
de prejuízos e bases negativas de CSLL partindo dos dados informados nesta mesma declaração
retificadora, que apontou um saldo de R$62.605.624,57, tanto para o prejuízo fiscal quanto para a
base de cálculo negativa da CSLL. Por isso, a glosa teria sido efetuada em dobro, reduzindo, no final
das contas, os saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL do ano de 2016 para
R$37.225.372,79.
Assim, absolutamente acertada a decisão recorrida ao restabelecer o prejuízo fiscal e
a base de cálculo da CSLL do ano-calendário de 2016, ambos no montante de R$62.605.624,57 e
determinando a alteração do sistema SAPLI.
A outra infração refere-se à multa regulamentar instituída pelo art. 8o-A do Decreto-
Lei no 1.598/77, adicionado pela Lei no 12.973/14, abaixo transcrito:
“Art. 8o-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso
I do caput do art. 8o, nos prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu §
3o, ou que o apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito às
seguintes multas:
(...)
II - 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido,
inexato ou incorreto.
(...)
§ 3o A multa de que trata o inciso II do caput:
I - não será devida se o sujeito passivo corrigir as inexatidões, incorreções ou
omissões antes de iniciado qualquer procedimento de ofício; e
II - será reduzida em 50% (cinquenta por cento) se forem corrigidas as inexatidões,
incorreções ou omissões no prazo fixado em intimação.
(...)” (grifei).
Fl. 2919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.029 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720051/2020-98
15
O supracitado inciso I do caput do artigo 8o do Decreto-Lei n° 1.598/77, com redação
dada pela Lei no 12.973/2014, dispõe que:
“Art 8o - O contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros requeridos
pelas leis comerciais e pela legislação tributária, os seguintes livros:
I - de apuração do lucro real, que será entregue em meio digital, e no qual:
a) serão lançados os ajustes do lucro líquido do exercício, de que tratam os §§ 2o e
3o do artigo 6o;
b) será transcrita a demonstração do lucro real e a apuração do Imposto sobre a
Renda;
c) serão mantidos os registros de controle de prejuízos a compensar em exercícios
subseqüentes (art. 64), de depreciação acelerada, de exaustão mineral com base na
receita bruta, de exclusão por investimento das pessoas jurídicas que explorem
atividades agrícolas ou pastoris e de outros valores que devam influenciar a
determinação do lucro real de exercício futuro e não constem de escrituração
comercial (§ 2o).
(...)” (grifei).
Portanto, considerando a interpretação literal dos dispositivos acima em seu
conjunto, chego à mesma conclusão, tanto da Recorrente quanto da DRJ08, de que a referida multa
alcançaria tão somente a falta ou inexatidão das informações constantes do e-Lalur, não
abrangendo os registros X320 e X300 (Operações com o Exterior), do “Bloco X: Informações
Econômicas” constantes da ECF.
Por essas razões, adoto como minhas as razões da decisão recorrida, abaixo
reproduzidas, para fundamentar o não provimento do recurso de ofício.
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS / MULTA ADMINISTRATIVA
(...)
Em sua impugnação, a contribuinte alega, em síntese, que o artigo 8°-A, inciso II e § 3°, do
Decreto-Lei n° 1.598/77 (incluído pela Lei no 12.973/2014) só seria aplicável se as omissões
tivessem ocorrido no Bloco M: Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e Livro
Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs), mas não nos registros X320 e
X300, do Bloco X: Informações Econômicas. E que essas omissões não trouxeram qualquer
prejuízo ao Erário.
Analisando o supracitado artigo, entendo que assiste razão à impugnante.
O artigo 8°-A, inciso II e § 3°, do Decreto-Lei n° 1.598/77, ao prever uma penalidade, deve ser
interpretado literalmente, não cabendo estendê-la a situação distinta daquela para a qual foi
estabelecida.
Ou seja, deve ser aplicado quando houver omissão relativa, exclusivamente, ao “livro de que
trata o inciso I do caput do art. 8o”, ou seja, o livro “de apuração do lucro real”, que no caso
da ECF pertence ao Bloco M: Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e Livro
Fl. 2920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.029 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720051/2020-98
16
Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs), registros M300: Demonstração
do Lucro Real e M350: Demonstração da Base de Cálculo da CSLL.
Se a norma legal se refere ao livro de apuração do lucro real, não pode haver uma
interpretação extensiva, abrangendo outros documentos/informações que devam ser
apresentados pelos contribuintes.
Importante destacar que a Lei no 12.973/2014 (que incluiu o artigo 8°-A, inciso II e § 3°, no
Decreto-Lei n° 1.598/77) é resultado da conversão da Medida Provisória no 627/2013 e que
na Exposição de Motivos dessa MP consta a seguinte explicação:
“15. O art. 2o altera o Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, visando
refletir o tratamento tributário dos novos métodos e critérios contábeis trazidos
pela legislação societária. Os dispositivos alterados e acrescentados são os
seguintes:
(...)
15.3. O art. 8o-A estabelece uma multa específica pela falta de apresentação da
escrituração do livro de apuração do lucro real em meio digital, ou pela sua
apresentação com informações inexatas, omissas ou incorretas, com base na
capacidade contributiva do sujeito passivo e utilizando-se de dispositivos de
redução da penalidade existentes para outras declarações administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com o prazo de cumprimento da
obrigação;
(...)” (grifei).

Trata-se de uma alteração legislativa que visou especificamente o livro de apuração do lucro
real. O legislador poderia estender a aplicação da multa a outros documentos/informações,
mas não o fez. E não cabe ao intérprete da lei fazê-lo.
Assim, considerando que a omissão se deu nos registros X320: Operações com o Exterior –
Importações (Saída de Divisas) e X300: Operações com o Exterior – Exportações (Entradas de
Divisas), pertencentes ao Bloco X: Informações Econômicas, descabe a aplicação da multa
prevista no artigo 8°- A, inciso II e § 3°, do Decreto-Lei n° 1.598/77.
Além disso – apesar de não ser um argumento necessário para se considerar improcedente
a supracitada multa – tal omissão não trouxe, como alegado pela impugnante, qualquer
prejuízo ao Fisco.
Tanto é verdade, que a única autuação (além da multa administrativa) foi relativa aos ajustes
de preços de transferência, não possuindo qualquer relação com essa multa, tendo sido
decorrente de equivoco da fiscalização, conforme demonstrado no tópico anterior desta
decisão.
Assim, por todo o exposto, há que se exonerar a multa decorrente das omissões nos registros
X320 e X300 da ECF, no montante de R$59.926.633,61.

Fl. 2921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.029 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720051/2020-98
17
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 2922
DF CARF MF
Original